Tribunal: TJDFT
Processo: 0726910-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. RESCISÃO CUMULADA COM RESSARCIMENTO E LUCROS CESSANTES. ADIMPLIMENTO. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Comercialização de imóvel está sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.
2. Cessão de direitos de promessa de compra e venda de imóvel, mediante contrato com cláusula de parcelamento do valor da venda, investe a adquirente de plenos poderes apenas após o adimplemento total dos compromissos assumidos.
3. Não houve segurança de que o contrato entre o cessionário e o cedente teria sido plenamente adimplido, visto que pesava sobre a apelante, a responsabilidade de quitação de última parcela, para que o termo de cessão passasse a oferecer plenos poderes e direitos a ela, e esta não apresentou os comprovantes de pagamento ou quitação do termo de cessão de direitos.
4. É imperioso que os argumentos sejam revestidos de comprovação, pois meras alegações não consubstanciam o direito, principalmente quando há contraposições robustas que precisam ser demovidas para fazerem florescer suas afirmações.
5. Não havendo elementos probantes de que a apelante tenha dispendido o valor para constituir a aquisição do apartamento em tela, para qual busca ser ressarcida, e da plena quitação do imóvel, vez que o contrato com o cedente não forma o liame necessário a esta comprovação, fica exposto que a condição para que a recorrente exerça o direito de rescindir o contrato e reclamar pelo ressarcimento do valor pretensamente pago, fique prejudicada.
6. Nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC/2015, o Tribunal, ao julgar o recurso, deve elevar o valor dos honorários fixados no 1o grau, a que fica condenada a parte vencida, levando em consideração o zelo profissional, o lugar do serviço, natureza e importância da causa, trabalho e tempo exigido do advogado.
7. Recurso conhecido e não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime.